Tribunal: TJDFT
Processo: 0736792-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. IDENTIFICAÇÃO PARTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. A cognição do agravo de instrumento é restrita aos limites da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância, assim, afasta-se o exame de questões não ventiladas perante o Juízo de origem.
4. Deve ser reconhecida a inconsistência na identificação das partes no cabeçalho do acórdão.
5. Embargos de declaração do agravante conhecido e parcialmente provido. Embargas de declaração do agravado conhecidos e desprovidos.